Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704806-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos autos da ação ordinária no 0400134-13.2021.8.07.0015, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Conforme acórdão de ID 29233310, que julgou procedente o conflito de competência, a 2a Turma Cível é o órgão competente para julgar o presente agravo de instrumento. Retifique-se a autuação para substituir o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL pelo DISTRITO FEDERAL como agravado, visto que é o réu da ação originária (23686163 - Pág. 3). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, remetam-se aos autos à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator